Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732874-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES MARCOS LOUBACK VIANNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o ilustre Juízo indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de verbas das contas bancárias das empresas demandadas como forma de garantir o adimplemento do débito em caso de eventual condenação. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão de ID 29992806. Na petição juntada ao ID 30810781, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29992806. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 30810781. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator